Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DESPACHO As partes pugnam pela prorrogação da suspensão do feito deferida em ID 14009691, pelo prazo de 90 dias (ID 17913014), para viabilizar possível composição acerca do objeto da lide. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo solicitado, esclarecendo-se as partes que, em caso de composição, deverão juntar aos autos o termo de acordo firmado. Após, vencido o prazo ora deferido, certifique-se e retornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno interposto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora